Tribunal: TJMT
Processo: 1027396-12.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027396-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Recebimento de bolsa de estudos]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KARLA CRISTINA PEIXOTO FERRAZ - CPF: 044.602.956-44 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. POLICIAL CIVIL. BOLSA PESQUISA. VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 393/2010. NÃO REVOGAÇÃO PELA LC No 407/2010. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado da parte autora, reformando a sentença para condenar o ente estatal ao pagamento da Bolsa Pesquisa, correspondente a 30% do subsídio da servidora, no período de participação em curso de pós-graduação promovido pela ACADEPOL, com base no art. 24, I, da Lei Complementar Estadual no 393/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a Lei Complementar Estadual no 393/2010 foi revogada tacitamente pela LC no 407/2010; (ii) estabelecer se o art. 24 da LC no 393/2010 exige regulamentação para ser aplicado; (iii) verificar se houve indicação formal da servidora para o curso; (iv) averiguar se a ausência de dotação orçamentária impede o pagamento da bolsa; e (v) determinar se o pagamento do benefício deve ser feito em parcela única ou mensalmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A LC no 393/2010 não foi revogada, expressa ou tacitamente, pela LC no 407/2010, que trata de regime jurídico funcional da Polícia Judiciária Civil, sem dispor sobre a política de ensino corporativo e bolsa pesquisa.

O art. 24 da LC no 393/2010 possui redação clara e autoaplicável, dispensando regulamentação infralegal para produzir efeitos jurídicos.

A indicação formal da servidora para o curso de pós-graduação foi comprovada por meio do Edital no 001/2022/ACADEPOL, que a inclui expressamente entre os participantes designados.

A alegação de ausência de dotação orçamentária específica não invalida o direito ao benefício, pois a LOA e a LDO contemplam rubricas compatíveis e a omissão administrativa não pode suprimir direito legalmente assegurado.

A interpretação de pagamento em parcela única contraria a literalidade da norma e a lógica da indenização mensal proporcional ao período de frequência no curso, conforme prática reiterada em casos análogos.

Restando refutadas todas as teses do agravante e evidenciada a reiteração de argumentos já enfrentados e rejeitados em decisões anteriores, inclusive pelo mesmo relator, reconhece-se o caráter protelatório do recurso, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A Lei Complementar Estadual no 393/2010 permaneceu vigente durante o período discutido, não tendo sido revogada pela LC no 407/2010.

O art. 24 da LC no 393/2010 possui eficácia plena e autoaplicável, não dependendo de regulamentação para garantir o pagamento da bolsa pesquisa.

A indicação da servidora por meio de edital oficial da ACADEPOL cumpre o requisito exigido pela norma.

A ausência de previsão orçamentária específica não pode obstar o pagamento de benefício legalmente assegurado.

O benefício da bolsa pesquisa deve ser pago mensalmente enquanto durar o curso, e não em parcela única.

O Agravo Interno que reitera fundamentos já afastados em decisões anteriores pode ser considerado protelatório, autorizando a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 24, I, da Lei Complementar Estadual no 393/2010; LC no 407/2010; LC no 803/2024; Art. 1.021, § 4o, do CPC; Art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1023777-74.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 09.09.2024, DJE 12.09.2024; TJMT, N.U 1080364-19.2024.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 14.04.2025, DJE 16.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 279388369) que deu provimento ao Recurso Inominado, reformando a sentença, e condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento da Bolsa Pesquisa, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o subsídio da Reclamante, durante o período em que frequentou o Curso Superior de Polícia promovido pela ACADEPOL, em cumprimento ao disposto no art. 24, I, da Lei Complementar Estadual no 393/2010.

Em suas razões, sustenta a Reclamada:

a)

revogação tácita da norma por superveniência da LC no 407/2010;

b)

ineficácia normativa pela ausência de regulamento específico;

c)

inexistência de indicação formal da servidora;

d)

falta de dotação orçamentária;

e)

alternativamente, que o benefício seja pago em parcela única e não mensalmente.

A parte recorrida apresentou contraminuta bem estruturada, demonstrando o cumprimento dos requisitos legais, a vigência harmônica da LC no 393/2010 e a natureza autoaplicável da norma, invocando precedentes recentes do TJMT que reconhecem o direito à indenização nas mesmas condições fáticas e jurídicas.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática.

O Estado de Mato Grosso requer a reforma da decisão monocrática, sob o argumento de que a Lei Complementar no 393/2010, foi revogada pela LC no 407/2010, contudo, a LC no 393/2010, somente foi revogada no ano de 2024 por meio da LC no 803/2024. Sendo assim, não há que falar em inaplicabilidade da legislação em vigor à época dos fatos.

No tocante à alegação de norma de eficácia limitada, o argumento também não subsiste. O art. 24 da LC no 393/2010 é claro, completo e objetivo. Define os destinatários, os percentuais, a base de cálculo e as condições de elegibilidade.

Ao contrário do alegado pelo recorrente, a LC 407/2010 revogou expressamente apenas a LC 155/04 e a Lei no 8.348/05, não alcançando a revogação da LC 393/2010, que permaneceu em vigor durante o período discutido (07.03.2022 a 26.01.2023) – sendo revogada somente em 2024 pela LC 803/2024.

Ademais, a norma que disciplina a bolsa pesquisa é inequívoca, fixando o direito de recebimento de 30% do subsídio para o policial civil selecionado e indicado pela instituição para frequentar cursos de pós-graduação, requisito amplo e plenamente atendido, conforme demonstrado pelo edital (Anexo I do Edital no 001/2022/ACADEPOL/CSP) e pelo Certificado de Conclusão do curso apresentado. Dessa forma, o demandante faz jus ao benefício conforme reconhecido na decisão.

A indicação formal da Reclamante também está comprovada, conforme consta do edital n.o 001/2022/ACADEPOL(
id. 270192716)
, o qual trouxe a servidora expressamente no rol dos participantes oficialmente designados. Essa indicação institucional, pública e objetiva, cumpre o requisito legal exigido pelo art. 24 da LC no 393/2010.

Quanto à alegação de
ausência de dotação orçamentária específica
, é descabida. A própria Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA 2022 comportam rubricas genéricas para capacitação e indenizações funcionais. A omissão da Administração quanto à previsão pontual não pode servir como escudo contra direito subjetivo legalmente previsto e regularmente exercido.

Por fim, a interpretação de que a verba seria
paga em parcela única
contraria não só a literalidade do dispositivo (que utiliza o tempo verbal futuro e admite continuidade), como o princípio da razoabilidade: cursos de pós-graduação implicam dedicação constante, ônus funcional e afastamento parcial de funções operacionais, justificando a percepção mensal da verba indenizatória enquanto durar o curso, tal como reconhecido pelo art. 25 da mesma lei em relação a cursos de menor duração.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – BOLSA PESQUISA – CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATOSENSU EM GESTÃO ESTRATÉGICA APLICADA À SEGURANÇA PÚBLICA – APLICAÇÃO DO ART. 24, I, DA LC 393/2010 – REVOGAÇÃO NÃO EFETIVADA PELA LC 407/2010 – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS (SELEÇÃO E INDICAÇÃO) – CERTIFICADO DE CONCLUSÃO – SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, condenando o reclamado ao pagamento da bolsa pesquisa, equivalente a 30% do subsídio, respeitando-se o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se na suposta revogação da Lei Complementar Estadual no 393/2010, a qual fundamentou o direito ao pagamento da bolsa pesquisa, com o argumento de que a Lei Complementar Estadual no 407/2010 teria revogado tal norma, bem como na alegação de sua carência de regulamentação e da inexistência de comprovação da indicação do autor para o curso.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Constatou-se que, ao contrário do alegado pelo recorrente, a LC 407/2010 revogou expressamente apenas a LC 155/04 e a Lei no 8.348/05, não alcançando a revogação da LC 393/2010, que permaneceu em vigor durante o período discutido (07.03.2022 a 26.01.2023) – sendo revogada somente em 2024 pela LC 803/2024. Ademais, a norma que disciplina a bolsa pesquisa é inequívoca, fixando o direito de recebimento de 30% do subsídio para o policial civil selecionado e indicado pela instituição para frequentar cursos de pós-graduação, requisito amplo e plenamente atendido, conforme demonstrado pelo edital (Anexo I do Edital no 001/2022/ACADEPOL/CSP) e pelo Certificado de Conclusão do curso apresentado. Dessa forma, o demandante faz jus ao benefício conforme reconhecido na sentença.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado do Estado de Mato Grosso conhecido e DESPROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Tese: "A manutenção da vigência da LC 393/2010 durante o período relevante e o comprovado cumprimento dos requisitos para a concessão da bolsa pesquisa garantem o direito ao benefício, devendo prevalecer a sentença que o reconheceu, não havendo fundamento para o recurso do Estado."

V – JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: N.U 1023777-74.2024.8.11.0001, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, publicado no DJE 12/09/2024; N.U 1080364-19.2024.8.11.0001, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025.

VI – DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Art. 24, I, da Lei Complementar Estadual no 393/2010; LC 407/2010 (revogou apenas a LC 155/04 e a Lei no 8.348/05); LC 803/2024 (revogação da LC 393/2010); Art. 46 da Lei no 9.099/1995; Art. 487, I, do CPC.

(N.U 1006818-19.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

“SÚMULA DO JULGAMENTO: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO POLICIA CIVIL. BOLSA PESQUISA. INDICAÇÃO FORMAL PELA INSTITUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO NA VIGÊNCIA DA NORMA. DIREITO AO RECEBIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.”

(N.U 1074236-80.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

Diante da reiteração de argumentos refutados em decisões anteriores, inclusive pelo próprio relator deste Agravo Interno, reconhece-se o caráter protelatório do recurso, o que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025